Tribunal: STF
Processo: RE 1274623
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 24, Vol. 5): 
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A Constituição Federal não cuidou do fato gerador do IPI, daí porque se deve repelir qualquer alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI alteraria a sua regra matriz constitucional. Se a Constituição não deu - como nem poderia dar - toda a conformação do tributo, tarefa que logicamente é infralegal, não se pode dizer que a inclusão de carga fiscal referente ao ICMS na base de cálculo do IPI, por si só afrontou o art. 153, IV e §§ 1º e 3º.
    3. Nas hipóteses em que o critério temporal da hipótese de incidência do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento, a base de cálculo da exação é o valor da operação (art. 47, II, a, do CTN), ou seja, o preço final de saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Sendo o ICMS um tributo calculado por dentro, integra a base de cálculo do IPI. Precedentes do STJ e desta Corte.
    4. O montante referente ao ICMS está embutido no valor da operação, sendo este o motivo plausível para se vedar ao contribuinte a exclusão do ICMS na apuração da base de cálculo do IPI, o que afasta a alegada violação ao princípio da legalidade e à proibição de bitributação.
    5. Ademais, não há o menor fundamento na alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI configuraria bitributação ou afronta ao art. 155, § 2º, II, da CF. A uma, pois é norma específica voltada para a tributação do ICMS. A duas, pois sua intelecção em momento algum veda a inclusão de tributos na base de cálculos de outros tributos.”
    O Embargos Declaratórios foram desprovidos (fls. 50-51, Vol. 5).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 25, Vol. 6), a parte recorrente sustenta violação ao art. 153, IV, e § 3º, da CF/1988, defendendo, em suma, que: (a) a inclusão do ICMS na base de cálculo de IPI gera a bitributação, no qual dois tributos incidem na mesma operação; (b) “em razão da sua atividade – transporte coletivo de passageiros por ônibus -, (…) adquirem grande quantidade de peças de reposição para seus veículos, sendo certo que, a indevida inclusão do ICMS da base de cálculo do IPI na aquisição dessas peças de reposição, acarreta em significativo aumento na carga tributária da empresa” (fl. 26, Vol. 25). Requer, ao final, a exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI nas aquisições de peças automotivas.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base no CTN e na jurisprudência do STJ, concluiu que (fls. 20-23, Vol. 5):
    “(…) o fato gerador do IPI é definido pelo artigo 46 do Código Tributário Nacional nos seguintes termos: 
    Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador: 
    I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 
    II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51; 
    III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. 
    Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 
    Pois bem, a legislação tributária estabelece que é fato gerador do IPI a saída de produtos industrializados do estabelecimento importador, industrial, comerciante ou arrematante. 
    Como ensina a eminente Ministra do STJ, Regina Helena Costa, em sua obra "Curso de Direito Tributário" (São Paulo, Saraiva, 2009, p. 352), o artigo 46 do Código Tributário Nacional apontou como fato gerador o aspecto temporal da hipótese de incidência do tributo. E, tratando das três hipóteses de incidência do IPI, leciona que, no caso do inciso II, a materialidade consiste em "realizar operação com produtos industrializados". 
    Quanto ao aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, especificamente no que tange a saída do produto do estabelecimento industrial (art. 46, II, do CTN), a citada autora explica que "a 'saída' não é meramente física (ex.: furto, incêndio), pois há que se estribar num negócio jurídico que implique a transferência de titularidade sobre o bem" (in: "Curso de Direito Tributário", São Paulo, Saraiva, 2009, p. 353).
    Portanto, nos termos do artigo 46, II, do Código Tributário Nacional, é fato gerador do IPI a realização de operação com produtos industrializados que importe na transferência da titularidade do bem. 
    A base de cálculo do IPI, por seu turno, recebeu tratamento no artigo 47 do Código Tributário Nacional, in verbis: 
    Art. 47. A base de cálculo do imposto é: I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20, acrescido do montante: a) do imposto sobre a importação; 
    b) das taxas exigidas para entrada do produto no País; c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis; II - no caso do inciso II do artigo anterior: a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria; b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente; III - no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação. 
    Constata-se que, nas hipóteses em que o critério temporal da hipótese de incidência do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento, a base de cálculo da exação é o valor da operação (art. 47, II, a, do CTN), ou seja, o preço final de saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Sendo o ICMS um tributo calculado por dentro, está inserido no valor da operação, que, por seu turno, constitui a base de cálculo do IPI. Nesse sentido colaciono jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Destarte, o montante pago a título de ICMS está regularmente embutido no valor da operação tributada, sendo este o motivo plausível para se vedar à autora a exclusão do ICMS na apuração da base de cálculo do IPI, o que afasta a alegada violação ao princípio da legalidade e à proibição de bitributação.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, em caso muito semelhante à hipótese dos autos, foram os seguintes os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do RE 915.828, DJe de 5/5/2017: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.
    1. A Constituição Federal não cuidou do fato gerador do IPI, daí porque desde já repilo a alegação de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI alteraria a sua regra matriz constitucional. Se a Constituição não deu - como nem poderia dar - toda a conformação do tributo, tarefa que logicamente é infralegal, não se pode dizer que a inclusão de carga fiscal referente ao ICMS na base de cálculo do IPI, por si só afrontou o art. 153, IV e §§ 1º e 3º.
    2. Nas hipóteses em que o critério temporal da hipótese de incidência do IPI é a saída do produto industrializado do estabelecimento, a base de cálculo da exação é o valor da operação (art. 47, II, a, do CTN), ou seja, o preço final de saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Sendo o ICMS um tributo calculado por dentro, integra a base de cálculo do IPI. Precedentes do STJ e esta Corte.
    4. O montante referente ao ICMS está embutido no valor da operação, sendo este o motivo plausível para se vedar ao contribuinte a exclusão do ICMS na apuração da base de cálculo do IPI, o que afasta as alegadas violações aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da tributação confiscatória.
    5. Não há que se cogitar em violação ao princípio da não cumulatividade, pois o fato de o ICMS integrar a base de cálculo do IPI não impede o contribuinte de compensar o imposto pago na etapa anterior com a exação devida na operação seguinte.
    6. O ICMS integra a receita bruta ou o faturamento da empresa, porquanto tais valores são incluídos no preço da mercadoria ou no valor final da prestação do serviço (tributação indireta), não havendo que se cogitar, pois, em violação ao princípio da capacidade contributiva.
    7. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia por serem as alíquotas de ICMS diferenciadas de Estado para Estado, já que as alíquotas do IPI (salvo previsão do art. 151, I, CF) e a base de cálculo (valor da operação) são idênticas para todos os Estados da Federação.
    8. Apelo improvido” (fl. 219).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em síntese, ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da não-cumulatividade, para defender que o valor do ICMS deve ser excluído da base de cálculo do IPI, e sustentou-se a aplicação ao presente caso do entendimento firmado no julgamento do RE 240.785.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria necessariamente a interpretação de legislação infraconstitucional, porque a base de cálculo desse tributo é definida pelo art. 47 do Código Tributário Nacional.
    O recurso extraordinário, portanto, contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, insuscetíveis de análise nesta sede recursal.
    Destaco que essa solução já foi recomendada pelo parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República no RE 925.781, ao examinar recurso semelhante ao presente. 
    Cito, também, os seguintes precedentes: RE 973.054/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 609.659/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia.
     Ademais, ressalto a inaplicabilidade ao presente caso do entendimento firmado no julgamento do RE 240.785, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, recentemente reiterado na apreciação de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, qual seja, o RE 574.706/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Neles, este Tribunal, ao fixar a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, o fez em decorrência da interpretação atribuída à expressão “faturamento”, contida na Constituição, e irrelevante para o desfecho do recurso ora em julgamento.
    Por outro lado, neste recurso o exame da pretensão recursal passa, obrigatoriamente, pela interpretação do art. 47 do CTN.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. ”
    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma desta CORTE no julgamento de Agravo Regimental interposto nos referidos autos. Eis a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31/8/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente